Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-59.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011818-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUBER DOMINGOS DA SILVA - CPF: 313.997.201-63 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011818-59.2019.8.11.0041

APELANTE: JUBER DOMINGOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÕES JÁ QUITADAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PEDIDO IMPROCEDENTE – PAGAMENTO INDEVIDO NÃO EFETUADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(AgInt no AREsp 1164061/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011818-59.2019.8.11.0041

APELANTE: JUBER DOMINGOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO IMPROCEDENTE esta AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECONVENÇÃO apresentada movida por JUBER DOMINGOS DA SILVA em face de o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00, atualizado com juros de mora de 1% ao mês computados da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária desta decisão (Súmula 362/STJ).

Condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa na Busca e Apreensão e em 10% do valor atualizado da condenação, na Reconvenção.

O apelante aduz que a parte contrária agiu de má-fé ao cobrar dívida já quitada, e por isso pede que seja condenada ao pagamento em dobro desse montante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 70071090).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011818-59.2019.8.11.0041

APELANTE: JUBER DOMINGOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 42, parágrafo único, do CPC estabelece que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo entendimento do STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Para ilustrar:

(...) 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. (...)
(AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

E ainda:

REsp 871825-RJ;

EDcl no AREsp 459.295/MG;

AgRg no REsp 1199273 / SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – (...) AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - NÃO CARACTERIZADOS DANOS MATERIAIS OU MORAIS - DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
.
(N.U 1000672-83.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

No caso dos autos não ocorreu o pagamento imotivado, pois, embora o apelante argumente que teve seu veículo apreendido, ele foi restituído alguns dias depois. Além disso, também não ficou demonstrada a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021